Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social.

2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento.

4. Ordem admitida e denegada.